Tribunal: CARF
Processo: 10865.000092/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-04-17

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.000092/2009-58
ACÓRDÃO
3401-013.868 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSTA CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITOS BÁSICOS DE CAFÉ. OPERAÇÕES SIMULADAS. GLOSAS.
Comprovado que as operações de compras dos bens que geraram os
créditos aproveitados foram simuladas, ou seja, realizadas com pessoas
jurídicas de fachadas e fictícias que, no período objeto dos seus
aproveitamentos, não dispunham de capacidade econômico e financeira
nem de infraestrutura industrial imprescindível para o beneficiamento dos
produtos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e negar provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-013.863, de 11 de
fevereiro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10865.000097/2009-81, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Francisca Elizabeth Barreto, Mateus Soares de Oliveira, George
da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente-substituta). Ausente(s) o conselheiro(a)
Leonardo Correia Lima Macedo, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.

Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.868 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000092/2009-58
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de manifestação inconformidade contra despacho decisório que deferiu,
em parte, o Pedido de Ressarcimento do saldo credor dos créditos da COFINS não cumulativa.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF), deferiu parcialmente o pedido,
glosando parte dos créditos pleiteados, sob o fundamento de que o interessado utilizou notas
fiscais emitidas por pessoas jurídicas de fachadas e fictícias, criadas com o objetivo de simular
vendas de café dos produtores rurais, mediante tais empresas, visando à geração de créditos
básicos de PIS e Cofins, nos percentuais de 7,60 % e 1,65 %, passíveis de aproveitamento, ao invés
de créditos presumidos da agroindústria, nos valores de 35,0 % daquelas alíquotas, por se tratar
de aquisições de produtores rurais, conforme Termo de Constatação Fiscal (TCF).
Por bem relatar os fatos transcrevo o relatório da DRJ:
Inconformado com o deferimento parcial do ressarcimento pleiteado, apresentou
a manifestação de inconformidade (...), insistindo no deferimento integral,
requerendo e alegando, em síntese, em preliminar, a baixa dos autos, em
diligência, à unidade de origem para que a autoridade administrativa apresente a
relação detalhada dos Atos Declaratórios Executivos (ADE) referentes às pessoas
jurídicas (fornecedores) cujos CNPJ foram declarados inaptos pela RFB, sob pena
de cerceamento do seu direito de defesa; e, no mérito, que faz jus à integralidade
do ressarcimento pleiteado, tendo em vista que as operações foram efetuadas
com empresas existente, agiu de boa-fé e, à época, não tinha conhecimento da
situação cadastral e fiscal dos fornecedores dos bens adquiridos por ele. Alegou
ainda, que todas as operações ocorreram em datas anteriores às das publicações
dos respectivos ADEs, devendo, portanto, ser observado o disposto na IN SRF no
1.183, de 2001, art. 43, § 3o. Requereu também o pagamento de juros
compensatórios à taxa Selic, desde o despacho decisório até a data do seu efetivo
ressarcimento.
Para fundamentar sua manifestação de inconformidade, expendeu extenso
arrazoado sobre: "I - OS FATOS; II - DO CONTRADITÓRIO; III - DOS
REQUERIMENTOS FINAIS", concluindo, ao final, que tem direito ao ressarcimento
integral do saldo credor da COFINS não cumulativa, (...) acrescido de juros
compensatórios à taxa Selic, desde o despacho decisório até o ressarcimento
efetivo.
É o relatório
Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o pleito assim
ementado:
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.868 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000092/2009-58
3
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos, em
diligência, à unidade de origem, rejeita-se o pedido.
ASSUNTO: COFINS
CRÉDITOS BÁSICOS. OPERAÇÕES SIMULADAS. GLOSAS.
Comprovado que as operações de compras dos bens que geraram os créditos
aproveitados foram simuladas, ou seja, realizadas com pessoas jurídicas de
fachadas e fictícias que, no período objeto dos seus aproveitamentos, não
dispunham de capacidade econômico e financeira nem de infraestrutura
industrial imprescindível para o beneficiamento dos produtos e, ainda, não que
apresentaram as declarações tributárias (DIPJ, DCTF e Dacon) a que estavam
sujeitas, nos termos das normas legais vigentes, ou as apresentaram como
inativas e/ ou com valores zerados, mantêm-se as glosa dos valores
indevidamente creditados.
SALDO TRIMESTRAL CREDOR. RESSARCIMENTO. JUROS COMPENSATÓRIOS.
VEDAÇÃO.
É expressamente vedado por lei o pagamento de juros compensatórios sobre o
ressarcimento de saldo credor trimestral dos créditos da COFINS não cumulativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Irresignada, a contribuinte apresentou em seu recurso voluntário querendo reforma
em síntese:
a) legitimidade das aquisições efetuadas pela recorrente;
b) declaração posterior de inidoneidade das notas fiscais;
c) aquisição de boa-fé;
d) que a fiscalização se baseou em presunções;
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.868 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000092/2009-58
4
DA LIDE
A deferiu parcialmente o pedido, glosando parte dos créditos pleiteados, sob o
fundamento de que o interessado utilizou notas fiscais emitidas por pessoas
jurídicas de fachadas e fictícias, criadas com o objetivo de simular vendas de café
dos produtores rurais, mediante tais empresas, visando à geração de créditos
básicos de PIS e Cofins, nos percentuais de 7,60 % e 1,65 %, passíveis de
aproveitamento, ao invés de créditos presumidos da agroindústria, nos valores de
35,0 % daquelas alíquotas, por se tratar de aquisições de produtores rurais,
conforme Termo de Constatação Fiscal (TCF).
Estabelecida o ponto da lide, passo para análise dos pedidos da contribuinte.
MÉRITO
Em síntese, a fiscalização alega que a contribuinte adquiriu os produtos de
empresas de fachada e não teria o direito ao crédito diante da inaptidão das
empresas que venderam os produtos.
De outra banda, a contribuinte aduz que no momento da compra dos produtos as
empresas estavam aptas, que é adquirente de boa-fé, e que a fiscalização não
demonstrou que houve fraude.
Pois bem!
O presente caso trata-se de pedido de ressarcimento, como o ônus probatório é
da contribuinte que faz o pleito do seu crédito, a regra maior que rege a
distribuição do ônus da prova encontra amparo no art. 373 do Código de Processo
Civil. Nesse sentido já me manifestei.
Número do processo:10183.908051/2011-03
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:
2000 COFINS.INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à
compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou maior que o devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
DILIGÊNCIA. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas
dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A
busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte
que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN. O
direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser provido.
Número da decisão:3201-005.819
Nome do relator:LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.868 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000092/2009-58
5

Fato que com a negativa de homologação do despacho decisório, ali se instalada a
lide, cabendo no caso, a contribuinte demonstrar que tinha seu direito. Pois, no
despacho decisório ele rebate que não resta demonstrado que houve a entrega
desses produtos por essas empresas, somente existindo a nota fiscal sem maiores
detalhes. Fato que em casos semelhantes, já vimos que existe comprovante de
entrada e saída, dados do transporte de carga, e etc, o que não consta no
presente processo administrativo. Ressalto que a lide só é instaurada com a
negativa do despacho decisório ou auto de infração, nesse sentido:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Com tal definição, caberia a contribuinte demonstrar tais condições de entrega,
não meramente trazer a matéria de direito que não tem o condão de demonstrar
que o fato aconteceu como mencionado por ela.
Nesse sentido em caso análogo:
Ementa: SIMULAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. VENDA DE CAFÉ. CREDITAMENTO
Comprovada a aquisição de café, de fato, de pessoas físicas, quando os
documentos apontavam para uma intermediação por pessoa jurídica,
incabível o creditamento integral das contribuições, cabendo apenas o
crédito presumido pela aquisição de pessoas físicas.
Número da decisão: 3403-003.004
Nome do relator: ROSALDO TREVISAN
Ainda, não existem elementos, provas ou indícios aptos a contrapor a atividade do
Fisco ao não homologar a integralidade do crédito pleiteado. A Recorrente não
traz aos autos elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito alegado
apta a apurar a base de cálculo da contribuição Cofins do período de apuração
discutido.
Nego provimento.
Diante do exposto, conheço do recurso, e no mérito, vou em NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 2651
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.868 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000092/2009-58
6
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora

Fl. 2652
DF CARF MF
Original